Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744545-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA DECISÃO M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211840289, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FERNANDO CESAR SILVA, que indeferiu os pedidos de utilização do CNIB para indisponibilidade de bens do executado; de pesquisa de bens pelo sistema Sniper e de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS em busca de possíveis vínculos de trabalho do executado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-executado, sem Advogado constituído nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora